Tribunal: TJPA
Processo: 0066970-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066970-34.2013.8.14.0301

AUTORIDADE: ALINE MESQUITA DA SILVA

AUTORIDADE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1-

No âmbito do Agravo Interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do Recurso de Apelação por caracterizar indevida inovação recursal. (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019.

2-

A revisão judicial de juros só e permitida quando a onerosidade excessiva da capitalização dos juros é cabalmente comprovada. Abusividade não comprovada na hipótese.

3-

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0066970-34.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ALINE MESQUITA DA SILVA
(ADV. KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA15.650)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD SA
(ADV. ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA Nº 20.638-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por Aline Mesquita da Silva em face da decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 3738354), que conheceu e negou provimento ao Apelo para manter a sentença combatida.

Em suas razões (PJe ID nº 3879869), pretende a agravante a reforma da decisão monocrática, alegando que a existência de cláusulas abusivas no contrato discutido causou desequilíbrio na relação contratual, pelo que pugnou pelo deferimento, em sede de antecipação de tutela, do depósito dos valores devidos, sem a capitalização dos juros.

Requereu, ainda, que seja declarada a ilegalidade da incidência da capitalização dos juros, bem como a nulidade da cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) e, por fim, a abusividade na cobrança de tarifa de serviço de terceiros. Pugnou, ainda, pela procedência do recurso, com a condenação da instituição financeira demandada à repetição de indébito, com correção monetária desde a cobrança indevida e juros de mora contados desde a citação.

Em Contrarrazões (PJe Id nº 4041865), o agravado requereu o improvimento do referido recurso,
mantendo-se a decisão de 1° que julgou a ação improcedente, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios e demais cominações legais.

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente a agravante destaca em suas razões que a capitalização dos juros, aplicada no contrato firmado com a instituição financeira agravada, tornou o negócio excessivamente oneroso, de modo que impossibilitou que ela adimplisse as parcelas contratadas. Razão pela qual requereu, em sede de antecipação de tutela, a realização do depósito do valor que considera incontroverso.

De plano, adianto que a alegação não merece acolhimento, uma vez que as questões foram suficientemente discutidas na decisão agravada, cujo dispositivo transcreve-se:

“(...)
Desse modo, analisando o contrato anexado aos autos, sob o Num. 1599379 – pág.10/13, evidencia-se a expressa previsão das taxas de juros mensal (2,66%) e anual (37,57%), vislumbrando-se que a segunda é superior ao duodécuplo da primeira, de acordo com o acima citado, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, e nada mais é que a previsão contratual da capitalização da taxa mensal.

Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual seja superior a 12 vezes a mensal para que demonstre que os juros são capitalizados.

Destarte, considerando que o contrato é datado de 16/03/2011, ou seja, depois de 31/03/2000, bem como, que há pactuação expressa acerca da capitalização mensal de juros, não assiste razão ao apelante, consoante entendimento consolidado do STJ.

Portanto, estando a avença pactuada dentro do legalmente permitido quanto a capitalização dos juros, não resta caracterizada a abusividade alegada, que venha a justificar a revisão da cláusula pactuada, restando descabida a alegação de cobrança de juros muito acima do limite constitucionalmente instituído...

...

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” e “b” do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantida a sentença guerreada em seus termos integrais, nos termos da fundamentação acima lançada, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.
”

Da análise dos autos, não constatei requerimento quanto à consignação dos valores incontroversos, nas razões do recurso de apelação. Por conseguinte, a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada.

Como é cediço, não é cabível em sede de agravo interno, apreciação de matéria não versada anteriormente, nas razões e/ou contrarrazões da apelação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de inovação recursal, o Agravo Interno não deve ser conhecido. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019. (grifo nosso)

Portanto, a ausência de referência à teses nas razões e/ou nas contrarrazões do Recurso de Apelação, acarreta o reconhecimento da preclusão consumativa e impede sua apreciação em agravo interno, haja vista caracterizar indevida inovação recursal. Pelo que não conheço do recurso nesse ponto.

Sustenta a agravante a ocorrência de anatocismo no contrato em exame, conduta vedada pela legislação, argumentando ainda, que a instituição financeira agravada não prestou as informações de forma expressa à agravante, acerca da adoção de tal prática, em inobservância à legislação consumerista. Pelo que postulou a aplicação dos juros simples, forma menos onerosa para o consumidor.

Não assiste razão ao agravante.

Verifico que o feito em exame , trata de uma relação contratual firmada com instituição financeira, onde consta de forma expressa no instrumento contratual o valor das taxas de juros cobradas mensalmente (2,66%) e anualmente (37,57%).

Desta forma, constata-se a não ocorrência de abusividade no caso em apreço, uma vez que o valor da taxa anual adotada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que denota a pactuação expressa da capitalização dos juros.

Neste sentido, destaca-se o entendimento consolidado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

No contexto, a revisão contratual só seria admitida, caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verifica na hipótese. Por consequência, julgo por prejudicado o pedido de repetição de indébito com correção monetária e juros de mora, por ausência de amparo legal, já que não comprovada a má fé no caso em análise.

Defende ainda a agravante, a abusividade na cobrança de tarifas, como tarifa de avaliação do bem, por serviços prestados por terceiros, tarifa por abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê.

No entanto, não constatei no contrato colacionado aos autos, previsão de cobrança dos referidos encargos, de maneira que não restou comprovada minimamente a ocorrência do dano alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO
provimento.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023